Tribunal: STF
Processo: RE 559575
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE
   DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM A DECISÃO DO
   TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.